Tribunal: STF
Processo: AI 233982
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o recorrente demonstrar o
desacerto da decisão, que, na instância de origem, indeferiu
o processamento do R.E., nem o da que negou seguimento ao
Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, os temas dos arts. 5º, incisos
XXXII, XXXV e XLI e 170, inciso V, da Constituição Federal,
não foram submetidos ao Tribunal "a quo" e, por isso, não
chegaram a ser por este focalizados, o que já inviabiliza o
R.E., à falta de oportuno prequestionamento (Súmulas nºs 282
e 356).
3.      E se o aresto deixou de apreciar questões que
deveriam ser enfrentadas - o que se admite apenas para
argumentação - pode ter incorrido em vícios processuais,
coibidos por legislação infraconstitucional, como a do
Código de Processo Civil.
        Mas, as questões infraconstitucionais restaram
preclusas, com a decisão do Superior Tribunal de Justiça,
não admitindo o Recurso Especial.
4.      Ademais, como salientado na decisão agravada, é
pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais, como são,
também, as do Código do Consumidor.
5.      Agravo improvido.